Tribunal: TJDFT
Processo: 0741844-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA POR SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO AINDA NÃO OPERADO. INEXISTÊNCIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS E BENS VIA DO SISTEMA ELETRÔNICO INFOJUD. MEIOS À DISPOSIÇÃO DA EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. INTERSEÇÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. VULNERAÇÃO DA INTIMIDADE E DO SIGILO DOS DADOS DA PARTE EXECUTADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
2. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe a exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente à executada, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à localização de patrimônio de titularidade da executada.
3. Ao agravado, na condição de titular do crédito perseguido e protagonista da relação processual executiva fiscal, assiste a prerrogativa de reclamar o prosseguimento do feito, por meio de pesquisa eletrônica de bens, via dos sistemas e mecanismos existentes à disposição do Juízo, não ensejando a realização de consulta ao sistema Infojud vilipêndio indevido de intimidade e do sigilo dos dados da parte executada, pois restrita aos magistrados e os servidores judiciários de sua confiança, sendo a segurança da pesquisa garantida por certificação digital, daí defluindo que a medida não fere qualquer direito constitucionalmente assegurado ao devedor, notadamente porque as referidas informações não poderão ultrapassar os limites do cumprimento da determinação judicial.
4. Encerrada a recuperação judicial da empresa, conquanto o provimento que assim resolvera ainda não tenha sido alcançado pela coisa julgada, mas inexistindo há muito plano de recuperação em execução, denunciando que não subsiste plano de pagamento sequer das obrigações passivas habilitadas, resta superado o óbice ao trânsito do executivo fiscal movido em face da antiga recuperanda, que pode prosseguir segundo a ritualística procedimental, inclusive com a realização de consulta ao sistema Infojud com a finalidade de localizar algum patrimônio de sua titularidade passível penhora, esgotados os outros meios de perscrutação patrimonial.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.